Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703765-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: HBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, HEBERTY BATISTA DE MOURA, REINALDO JERONIMO DE MOURA JUNIOR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Expedição de Oficio (Susep, Mercado Livre e OLX) – Suspensão da CNH e Passaporte – Penhora de Cartão de Crédito – Inscrição em Cadastro de Inadimplentes – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretensa. Com efeito, em uma análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, considerando que as medidas atípicas pretensas revelam-se inócuas ao fim pretendido, mormente em razão de que "A aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar". (Acórdão 1796855, 0743126-87.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2023, publicado no DJe: 16/12/2023.) Em cognição sumária, a inexistência de indícios mínimos de utilidade e de razoabilidade na medida requerida, sem arrazoado concreto às peculiaridades do caso concreto, impõe o seu indeferimento. Para além, não está evidenciado qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, levando-se em conta que a parte agravante nem sequer teceu considerações sobre eventual prejuízo decorrente do perigo na demora. Sem qualquer suporte probatório, cuidam-se de alegações genéricas, que não amparam o provimento de efeito suspensivo. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator